Tribunal: CARF
Processo: 10480.900003/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900003/2013-76
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.535 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
VALGROUP PE INDUSTRIA DE EMBALAGENS RIGIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem com vistas a sobrestar o
julgamento do presente processo até que ocorra a decisão administrativa definitiva do processo
no 10480.727087/2013-97 conforme determinado pela decisão judicial transitada em julgado
proferida pelo TRF5.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), João José Schini Norbiato e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 58/66, protocolizada em 30 de julho de
2013, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
056396035, fl. 55, emitido em 3 de julho de 2013 pela DRF Recife.
O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no
Pedido
Eletrônico
de
Restituição
ou
Ressarcimento
PER/DCOMP
22992.45846.311012.1.5.01-0970, em que foi solicitado/utilizado a título de
ressarcimento do IPI, referente ao primeiro trimestre de 2011, o valor de R$ 282.621,06,
pela constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a
data da apresentação do PER/DCOMP e redução do saldo credor do trimestre, passível
de ressarcimento, resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Segundo o mesmo DDE, foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP 22247.97809.211212.1.7.01-1863, não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP 05205.11596.261212.1.3.01-6878, bem como não há valor a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900003/2013-76
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

ser restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no
PER/DCOMP 22992.45846.311012.1.5.01-0970. O valor do crédito reconhecido foi de
R$ 242.126,01.
Do Termo de Informação Fiscal:
X - CONCLUSÃO:
Analisamos o presente "Pedido Eletrônico de Ressarcimento", e encerramos a presente
fiscalização que se refere a "IPI - VERIFICAÇÕES DE CRÉDITOS E COMPENSAÇÕES
INDICADAS
PELO
SCC
(SISTEMA
DE
CONTROLE
DE
CRÉDITOS
E
COMPENSAÇÕES)", e identificamos as razões que devem orientar o despacho decisório
sobre o alegado direito creditório apresentado pelo contribuinte, quais sejam:
1) Os créditos de IPI dizem respeito aos valores do imposto pago na aquisição de
insumos, "matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens"
empregados na industrialização de produtos tributados, que podem ser utilizados de
acordo com legislação aplicável - art. 11 da Lei n° 9.779, de 20 de janeiro de 1999;
2) O valor autorizado e apurado encontra-se no campo Valor Reconhecido do
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO RECONHECIDO PARA CADA PER/DCOMP" e
compreende apenas o imposto pago na aquisição de insumos empregados na
industrialização de produtos, segundo o art. 11 da Lei n° 9.779, de 20 de janeiro de
1999. IN SRF n° 33/99, e no art. 21 da IN RFB n° 900/2008;
3) De acordo com o e-processo n° 10480.727087/2013-97, Auto de Infração de IPI,
(anexo), o contribuinte promoveu saídas de produtos tributados sem lançamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados, por ter se utilizado incorretamente do instituto
da Suspensão do IPI e em algumas saídas sem o destaque do IPI nas respectivas notas
fiscais de saída.
Das situações que reduziram o saldo credor de IPI passível de ressarcimento do
PER/DCOMP n° 22992.45846.311012.1.5.01-0970 referente ao 1o TRIMESTRE/2011
podemos citar: Redução do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre,
resultante de débitos apurados em procedimento fiscal.
Em função dos motivos anteriormente apresentados, e no uso de nossa competência,
concluímos que o Valor Reconhecido, objeto do presente Pedido Eletrônico de
Ressarcimento relativo ao 1o TRIMESTRE-CALENDARIO DE 2011. é inferior ao Valor
Solicitado / Utilizado, de acordo com o "DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO
RECONHECIDO PARA CADA PER/DCOMP".
Na manifestação de inconformidade, o interessado alega:
1. Que o despacho decisório ora atacado não detém os requisitos mínimos de clareza e
consistência aptos a lhe cobrir de validade, representando verdadeira afronta aos
direitos da contribuinte. Que o despacho decisório ignora regras legais e princípios
constitucionais, na medida em que não descreve os fatos e motivos que ensejaram a não
homologação da compensação. Ademais, o endereço eletrônico da RFB, designado no
despacho decisório, também não traz qualquer fundamentação ou informação
complementar acerca da análise do crédito (doc.02), deixando o contribuinte a navegar
num mar de incertezas. O aludido documento evidencia a flagrante negativa de
fundamentação do despacho em vergaste, sobretudo no que atine à origem e razão da
redução do saldo credor no trimestre "resultante de débitos apurados em procedimento
fiscal".
2. Que o princípio da motivação figura para a Administração Pública como regra
elementar e fundamental de toda a sua atuação. Trata-se de garantia constitucional
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

insculpida no art 37, caput da CF/88 que tem por escopo prevenir o arbítrio e
resguardar os administrados de eventuais ilegalidades. É através da motivação do ato
administrativo que, há um tempo, exterioriza-se o seu fundamento de validade e confere-
se ao particular elementos de insurgência. Impende não perder de vista que a
Constituição Federal estende ao processo administrativo as garantias do contraditório e
da ampla defesa. Se o ato carece da fundamentação necessária, são suprimidos do
contribuinte os mencionados elementos de insurgência. Por corolário, não estando
completamente delineada a situação fática ou a fundamentação jurídica, não há como se
questionar, validamente, o ato que se reputa ilegal.
3. Que através do MPF n° 04.1.01.00-2013-00006-4, de 04.01.2013, a Receita Federal
fiscalizou, dentre outras questões, as saídas com suspensão de IPI realizadas
Manifestante, no período de outubro de 2010 a dezembro de 2011. Concluindo pela
impertinência de algumas operações, o ilustre auditor lavrou auto de infração, cobrando
o IPI das saídas que, sob sua ótica, não poderia ter sido suspenso, dada a alegada falta
de declaração do adquirente. Indo além, o agente fazendário informa, no relatório fiscal,
a reconstituição da escrita do IPI, levando em consideração o equivocado entendimento
acerca da suspensão do tributo na saída.
4. Que o crédito, apurado no 1o trimestre de 2011, não pode ser exigido e, por
conseguinte, utilizado na reconstituição da escrita do IPI, porque se encontra com sua
exigibilidade suspensa pela apresentação da Impugnação, inafastável conclusão que não
se observou no presente despacho decisório.
E por fim, requer:
Tendo em vista os argumentos expostos, a Manifestante requer se digne esse Colendo
Órgão em:
a) declarar a nulidade do despacho decisório proferido, eis que desacompanhado de
qualquer fundamentação;
b) ultrapassada a preliminar acima, o que se admite em respeito ao princípio da
eventualidade, pugna-se pela apreciação do pedido de ressarcimento e das declarações
de compensação com lastro na escrita fiscal apresentada pelo contribuinte,
desconsiderando a reconstituição feita com base em crédito tributário com a
exigibilidade suspensa, conforme prevê o art. 151, III, do CTN
É o relatório.
A DRJ em Belém/PA julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 01-37.646 a seguir transcrito:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
DISPENSA DE EMENTA
(Ementa dispensada nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 2017)
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A decisão de primeira instância foi no seguinte sentido:
Nulidade
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

(...)
Não se vislumbra, no presente caso, qualquer óbice que determine a precariedade do ato
realizado pelo Fisco. Verifica-se que o Despacho Decisório 056396035, fl. 55, foi
prolatado por autoridade administrativa plenamente vinculada e com a correta
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
(...)
Reconstituição da Escrita Fiscal
(...)
Ademais, pretender que se aguarde a apreciação da impugnação ao lançamento de ofício
para somente então restringir-se o ressarcimento pleiteado e levado a compensação não
guarda qualquer pertinência com as disposições normativas que incidem na espécie ou
mesmo com a lógica elementar. Identificada a inexistência do direito creditório invocado
pelo sujeito passivo, tem a Administração o dever de não homologar a compensação
indevidamente declarada, sendo que o recurso da respectiva decisão, com o efeito
suspensivo que lhe é legalmente conferido, obsta qualquer prejuízo daí decorrente. Por
outro lado, a solução indiretamente proposta pelo interessado – de que a análise das
compensações deveria aguardar o definitivo julgamento do auto de infração –,
simplesmente ignora o fato de que, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996,
consideram-se homologadas tacitamente as declarações de compensação não apreciadas
no prazo de cinco anos, sendo que a discussão administrativa acerca do lançamento de
ofício correlato não representa causa de suspensão ou interrupção do referido lustro; ou
seja, o que a pretensão do impugnante propõe é que a Administração deixe, pelo
transcurso do tempo, homologar tacitamente declarações de compensação fundadas em
direito creditório que já reconheceu inexistente.
Entretanto, cumpre relatar que a 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Belém proferiu, neste mesma data, o Acórdão
DRJ/BEL no 37.645, relativo ao Auto de Infração, processo 10480.727087/2013-97,
julgando parcialmente procedente a impugnação.
Direito Creditório
(...)
Os débitos apurados pela Fiscalização são decorrentes do Auto de Infração objeto do
processo 10480.727087/2013-97, em cuja ação fiscal foi constatada a descumprimento
das condições da Suspensão de IPI nos termos Lei no 10.637/2002.
Como dito, o Acórdão DRJ/BEL no 37.645, relativo ao Auto de Infração, julgou
parcialmente procedente a impugnação, porém, manteve integralmente o crédito
tributário lançado referente aos PAs fev e mar/2011.
Isto posto, não merece reparos a análise efetuada pela unidade de origem que culminou
no Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no Pedido
Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento PER/DCOMP 22992.45846.311012.1.5.01-
0970.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Da
impossibilidade de eficácia imediata da reconstituição da escrita fiscal do IPI tendo em vista a
Impugnação e suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151, III, CTN; 2) Acórdão do
Tribunal Regional Federal da 5a Região, transitado em julgado, determinou a apreciação dos
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

créditos de IPI somente após a decisão definitiva proferida nos autos do processo no
10480.727087/2013-97.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso
Os recursos voluntários atendem aos requisitos formais de admissibilidade,
portanto, deles tomo conhecimento.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Um dos argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário foi no sentido
de que a Recorrente propôs a ação ordinária no 0800110-89.2014.4.05.8312, que tramitou na 34a
Vara Federal da Subseção Judiciária do Cabo de Santo Agostinho/PE, na qual pugnou pela
análise dos créditos de IPI sem considerar a reconstituição da escrita realizada pelo lançamento
fiscal.
A referida ação judicial transitou em julgado em 26/04/2019 no Tribunal Regional
Federal da 5a Região. O Acórdão de Embargos foi juntado às e-fls. 149 a 157, e confirmado no
sítio do TRF5, cuja parte dispositiva e ementa assim dispuseram:

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

III DISPOSITIVO
Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para, atribuindo-lhes efeitos
infringentes: a) determinar a exclusão do acórdão anexado no ID. no. 4360702, por não
corresponder ao que efetivamente fora julgado; b) dar provimento à apelação para
suspender a exigibilidade dos créditos nos processos de cobrança 10480-902.915/2013-
82 e 10480-902.916/2013-27, bem como o processo de cobrança no 10480-902.918/2013-
16, até julgamento final do recurso administrativo nos dois primeiros procedimentos
fiscais.

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
REPERCUSSÃO
DA
RECONSTITUIÇÃO
DE
ESCRITA
FISCAL.
EFEITOS
INFRINGENTES. ACLARATÓRIOS PROVIDOS.
1. Embargos de declaração em que se alega erro material do acórdão anexado aos
autos, por se encontrar em contradição com o acórdão efetivamente proclamado na
Sessão de Julgamento do dia 09/06/2016, que deu provimento aos primeiros
aclaratórios, concedendo efeitos infringentes, para julgar procedente a demanda,
suspendendo a exigibilidade do crédito tributário discutido, até o final do processo
administrativo.
2. Merecem acolhimento os embargos de declaração opostos, tendo em conta o equívoco
verificado entre a proclamação do julgado, conforme se verifica do cotejo entre as Notas
Taquigráficas e o inteiro teor do acórdão anexado aos autos.
3. Constatado o equívoco, deve se proceder à exclusão do acórdão anexado nos autos
eletrônicos (ID. no. 4360702), por não corresponder ao que efetivamente fora julgado,
devendo o mesmo ser substituído pelas razões ora apresentadas, que representam o
entendimento da Terceira Turma, esposado na analise dos primeiros embargos de
declaração opostos pelo particular contra o acórdão que julgou o recurso de apelação.
4. Hipótese em que fora alegado suposto erro material no julgado embargado, em razão
de eventual desconsideração de que a pretensão do contribuinte se voltou, no recurso de
apelação, para que os pedidos de compensação não sejam analisados até o término do
processo administrativo e que houve a homologação apenas das declarações de
compensação apresentadas antes da lavratura do auto de infração, rejeitando-se a
suspensão da exigibilidade do crédito.
5. É de se ressaltar a existência de duas questões, a primeira delas se referindo à
lavratura do auto de infração, que desconsiderou créditos de IPI, e outra referente a
pedidos de compensação que se baseavam em parte dos supostos créditos tributários.
6. Em razão da autuação imposta pelo Fisco, o contribuinte interpôs impugnação
administrativa, a qual é suficiente, nos termos do art. 151, inciso III, do CTN, para
suspender a exigibilidade do crédito correspondente. A reconstituição da escrita fiscal
do IPI e o consequente abatimento do saldo credor do contribuinte não poderia
produzir efeitos, já que o débito tributário resultante se encontraria com a sua
exigibilidade suspensa.
7. Não podendo ser considerada definitiva a escrita fiscal resultante após a lavratura
do auto de infração (impugnado mediante recurso administrativo), ante o efeito
suspensivo previsto pelo legislador, fica prejudicada a decisão administrativa que
homologou parcialmente os pedidos de compensação apresentados pelo contribuinte,
que se fundamentam no crédito de IPI, desconsiderado no auto de lavratura. Isso
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

porque o crédito de IPI, declarado pelo contribuinte a seu favor, depende da
verificação da escrita fiscal definitiva, que só pode ser considerada após o julgamento
do recurso administrativo interposto contra o auto de infração.
8. Reconhecido o erro material, evidencia-se que diante do esclarecimento dos fatos pelo
embargante, nos presentes aclaratórios, é de se atribuir os pretendidos efeitos
infringentes para acolher a pretensão recursal e, assim, para julgar parcialmente
procedente o pedido autoral apenas para determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito nos processos de cobrança 10480-902.915/2013-82 e 10480-902.916/2013-27,
bem como o processo de cobrança no 10480-902.918/2013-16.
9. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art.
20, §§ 3o e 4o do CPC/1973, vigente à época da prolação da sentença, sendo o montante
condizente com a remuneração do trabalho do representante processual da parte
vencedora.
10. Embargos de declaração conhecidos e providos, atribuindo-lhes os efeitos
infringentes para: a) determinar a exclusão do acórdão anexado no ID. no. 4360702, por
não corresponder ao que efetivamente fora julgado pela Terceira Turma na Sessão de
Julgamento do dia 09/06/2016; b) dar provimento à apelação do particular para
suspender a exigibilidade dos créditos nos processos de cobrança 10480-902.915/2013-
82 e 10480-902.916/2013-27, bem como o processo de cobrança no 10480-902.918/2013-
16, até julgamento final do recurso administrativo nos dois primeiros procedimentos
fiscais.
Inicialmente cabe destacar que tanto o presente processo administrativo fiscal
quanto o processo no 10480.727087/2013-97 encontram-se com a exigibilidade suspensa em face
da apresentação de Impugnação/Manifestação de Inconformidade/Recurso Voluntário nos
termos do art. 151, III do CTN.
Ressalte-se ainda que de fato a presente demanda depende da decisão definitiva a
ser preferida nos autos do processo no 10480.727087/2013-97. Isto porque parte do crédito
constante do PER/DCOMP no 22992.45846.311012.1.5.01-0970 foi glosado tendo em vista a
reconstituição da escrita fiscal no citado processo numeração final 2013-97 tal qual determinado
pela decisão judicial favorável ao contribuinte e acima reproduzida.
A Recorrente afirma que a decisão judicial anulou o despacho decisório. Discordo
do seu entendimento, isto porque nos termos da decisão na qual afirma que “fica prejudicada a
decisão administrativa que homologou parcialmente os pedidos de compensação apresentados
pelo contribuinte” é no sentido de que este depende da decisão definitiva a ser proferida no
processo do auto de infração que ainda se encontra em julgamento, o qual irá verificar a
procedência ou não da reconstituição da escrita fiscal, tal qual descrito no parágrafo seguinte da
mesma decisão judicial. Ou seja, a vinculação entre o processo de ressarcimento/compensação e
do auto de infração é tão evidente que implica em necessária dependência entre as decisões de
ambos os processos em sede de contencioso administrativo, tal qual determinado pelo acórdão
do TRF5. Destaque-se ainda que a análise do PER/DCOMP pela autoridade fiscal, que culminou
na emissão de Despacho Decisório, deve ocorrer dentro do prazo previsto no §5o do art. 74 da
Lei no 9.430/96 que, caso não o faça, fica sujeita à responsabilização funcional por
descumprimento de obrigação legal.
Apesar de a decisão judicial não fazer menção específica ao processo ora em
julgamento, mas sim aos processos de cobrança nos 10480-902.915/2013-82, 10480-
902.916/2013-27 e 10480-902.918/2013-16, verificou-se que dois destes três processos foram
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3001-000.535 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900003/2013-76

apensados ao presente, apesar de não serem digitais. Ou seja, a decisão judicial afeta diretamente
o julgamento da presente demanda.
Verificou-se ainda que o processo no 10480.727087/2013-97 se encontra na
COMP-EQCRE-DEVAT04-VR com decisão proferida em sede de primeira instância cujo
Acórdão julgou procedente em parte a impugnação.
Diante do exposto, voto por baixar o processo em diligência à unidade de origem
com vistas a sobrestar o julgamento do presente processo até que ocorra a decisão administrativa
definitiva do processo no 10480.727087/2013-97 conforme determinado pela decisão judicial
transitada em julgado e proferida pelo TRF5.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 167
DF CARF MF
Original